Tribunal: TJDFT
Processo: 0719864-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica somente é cabível quando há comprovação de desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial. Para que seja deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa, é imprescindível a demonstração concreta do abuso da personalidade jurídica, conforme previsto no art. 50 do Código Civil.
2. Recurso desprovido.